Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PERÍCIA. AUSÊNCIA ERRO NA CORREÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DIREITO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INCUMBÊNCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada objetivando a recomposição dos desfalques e atualização monetária de conta PASEP, devido à má administração pela parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de afastar a condenação da parte ré a recompor o valor concluído como devido em perícia técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor.
4. As informações sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, cabendo à parte autora indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito.
4.1. Apesar da presença da instituição financeira no polo passivo, por se tratar de mero depositário, deve ser aplicada a regra geral do ônus da prova, em que ao autor incumbe prova o fato constitutivo do seu direito.
5. No caso dos autos, foi determinada a realização de perícia que concluiu pela regularidade das correções monetária aplicadas, mas, ainda assim, entendeu pela existência de pagamento de um pequeno valor remanescente.
5.1. O fato de a atualização monetária aplicada corresponder ao determinado na lei e da diferença encontrada não ser expressiva, não afasta a obrigação do banco apelante de pagar à parte autora o valor que lhe é devido.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239; CPC, art. 373, I; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o; Lei Complementar no 26/1975, art.3o; Decreto no 78.276/76, art. 10; Decreto no 4.751/03; Decreto no 9.978/19; Lei no 9.365/96, art. 8o e 12; Resolução no 839/83.